Tribunal: TJBA
Processo: 8171443-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171443-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAILTON LIMA ROCHA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA PELA PARTE AUTORA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CUMPRIDA. PROCURAÇÃO RECENTEMENTE OUTORGADA E ANEXADA AO ID 84671508. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nailton Lima Rocha contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta contra Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., sob o fundamento de ausência de juntada de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade. O autor alega que atendeu à determinação judicial, apresentando procuração com firma reconhecida e pleiteia a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por suposto descumprimento de ordem judicial para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, é válida, diante da apresentação do documento nos moldes exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, embora excepcional, é admitida quando o magistrado entende necessária à verificação da regularidade da representação processual da parte, sobretudo diante de indícios de fraude.

2. Constatado que a parte autora apresentou instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, recentemente outorgado e nos moldes determinados, resta caracterizado o cumprimento da ordem judicial.

3. A extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo após o cumprimento da determinação judicial, viola os princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento da ordem judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, nos termos determinados, afasta a possibilidade de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

2. A extinção do feito, quando sanado o vício apontado, viola os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 1000019-15.6175-2/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07.05.2020; TJ-GO, AC nº 5278783-80.2018.8.09.0162, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, j. 27.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8171443-93.2022.8.05.0001, figurando como apelante,
NAILTON LIMA ROCHA
, e apelado,
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09